Tribunal: STF
Processo: RE 924471
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-30
Data de publicação: 2017-06-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. VOTAÇÃO UNÂNIME. CPC/2015, ART. 1.021, § 5º. MULTA EXIGÍVEL APENAS AO FINAL DO PROCESSO. RECORRENTE BENEFICÍARIA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EMBARGOS ACOLHIDOS.



    1.  A Primeira Turma apenas aplicou o regramento processual vigente à época da interposição do recurso de agravo (multa fixada em 5%, nos termos do art. 557, § 2º, do CPC/73).



    2.  Na hipótese, constata-se que a parte embargante é beneficiária da assistência judiciária gratuita.



    3.  Embargos de declaração acolhidos, tão somente para determinar que a multa aplicada será recolhida somente ao final do processo, nos termos do art. 1.021, § 5º, do CPC/2015 .